Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747440-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 254618499, origem), que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0721379-89.2025.8.07.0007, determinou a inclusão da empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. como terceiro interessado, designou audiência de conciliação para o mês seguinte e deixou de aplicar medidas coercitivas, mesmo diante de alegações de descumprimento reiterado de ordem judicial. Confira-se a decisão agravada: Diante da manifestação da devedora (id. 254572652), DETERMINO a inclusão como Terceiro Interessado, da empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18, a quem compete, também, realizar a reativação do plano de saúde do credor, independentemente de pagamento da mensalidade. A inclusão, contudo, não retira da Bradesco a obrigação de cumprir o título executivo judicial, nem mesmo lhe retirará as penalidades aplicáveis para o descumprimento. A alegação posta de que o credor estaria inadimplente (10 parcelas) é objeto de análise posterior, como já consignado nos autos. Ademais, não é possível que a Bradesco exija o pagamento de sua contraprestação, sem que preste efetiva e ininterruptamente o serviço. INTIME-SE a Terceira Interessada para, em 5 dias, tomar ciência dos autos e promover à imediata reativação do plano de saúde, sob pena de multa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Desta Defiro o requerimento do credor (id. 254364197), para que a audiência seja realizada de forma híbrida, considerando-se que é pessoa com deficiência e está atualmente com dificuldades de locomoção. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o Juizo de origem determinou a inclusão da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. como terceiro interessado; 2) designou audiência de conciliação para o mês seguinte e se omitiu quanto à aplicação de medidas coercitivas eficazes, em um cenário de descumprimento reiterado de ordem judicial e risco de piora iminente do Agravante, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas; 3) a discrepância em relação ao estado de saúde do Autor com a decisão combatida é tão grande, que o Juízo mandou intimar a Qualicorp por diário eletrônico, quando, diante da situação urgente, seria por oficial de justiça. Postergando sem justificativa e de forma consciente, um ato que sequer deveria existir nos autos; 4) a decisão agravada é ilegal por incluir terceiro sem contraditório, na fase de execução, violando o art. 513, § 5o, do CPC; 5) o Juízo de origem tem favorecido sistematicamente o plano de saúde, ignorando o risco de morte iminente do Agravante, que está sem tratamento adequado há mais de um ano; 6) houve descumprimento de múltiplas decisões judiciais, inclusive de segundo grau, que determinaram o restabelecimento do plano de saúde e aplicação de multa coercitiva; 7) a audiência de conciliação designada é inadequada à fase processual e representa risco à saúde do Agravante; 8) possui crédito contra a agravada nos presentes autos, no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), referentes às multas por descumprimento da obrigação; 9) o bloqueio imediato do valor das astreintes é necessário para que o Agravante possa custear seu tratamento com urgência. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela flagrante ilegalidade da decisão agravada, que viola a coisa julgada, a hierarquia jurisdicional e o contraditório, além de descumprir decisões anteriores que fixaram multa coercitiva. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de agravamento do quadro clínico, com risco de morte, diante da ausência de plano de saúde, da interrupção do tratamento imunobiológico e da impossibilidade de realização de exames médicos urgentes. Requer: a) A concessão do EFEITO ATIVO/TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, inaudita altera pars, para: a.1) LIMINARMENTE, DETERMINAR O BLOQUEIO IMEDIATO, via Sisbajud, da conta da Bradesco Saúde o valor de R$ 118.500,00 referente as astreintes cumuladas no presente feito para que, dessa forma, o Agravante possa custear seu tratamento enquanto o agravado não decide cumprir as ordens de reativar o plano de saúde do doente grave; a.2) LIMINARMENTE, DETERMINAR O CUMPRIMENTO IMEDIATO da obrigação de fazer pela Bradesco Saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação das medidas coercitivas acima e FIXAR MULTA HORÁRIA de R$ 50.000,00 por hora de descumprimento, a partir da intimação da decisão deste Agravo, a ser revertida em favor do Agravante (ATUALMENTE NÃO HÁ MULTA ATIVAR CONTRA A INSTITUIÇÃO DO PLANO DE SAUDE); a.3) LIMINARMENTE, CANCELAR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada pelo juízo a quo, pois o objeto da ação é o plano de saúde ser reativado, o que a Bradesco se nega a fazer, sendo assim o objetivo da audiência conciliatória em questão é vazio. Inclusive protelando o andamento do feito, pois, o juízo a quo entendeu por desconsiderar que o Agravante está sem plano de saúde aguardando a audiência conciliatória para tomar qualquer tipo de providência. (É nítido o agravamento da saúde do doente grave por falta de tratamento, da forma colocada pelo juízo a quo, no próximo mês será que o agravante estará vivo? Ou até mesmo quais sequelas irreversíveis terá pela falta de tratamento?); b) Ao final, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal e: b.1) LIMINARMENTE EXCLUIR a Qualicorp do processo; b.2) EXPEDIR OFÍCIOS à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e ao Ministério Público (MPDFT) para apuração de crime de desobediência (art. 330 do CP) e infração administrativa; b.3) CONDENAR a Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. c) Que seja mantida a gratuidade de justiça deferida nos autos de origem. É o relatório. Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância tenha identificado sugestão de prevenção desta Relatoria, verifico que nos Autos do cumprimento provisório da sentença foi interposto, em 25/08/2025, o AI 0735738-65.2025.8.07.0000 da relatoria do E. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, deferindo parcialmente a liminar pleiteada, para determinar que a multa pelo descumprimento da obrigação do agravado, de restabelecer o plano de saúde do agravante, seja majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Findo o prazo de 24 horas concedido na decisão agravada (proferida em 25.08.2025), cabível nova análise sobre o bloqueio de valores nas contas da empresa agravada ou de outra medida coercitiva cabível. Assim, em que pese ter sido verificada a prevenção deste Relator, do Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA e do Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, entendo que o Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA é o prevento para analisar a liminar requerida e julgar o presente recurso, pois este proferiu decisão no 1o AI 0735738-65.2025.8.07.0000 interposto nesses autos de cumprimento provisório de sentença. Cumpre destacar o previsto no art. 81, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Em observância ao § 2o, do art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 3a Turma Cível, sob a relatoria do E. Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 29 de outubro de 2025 15:50:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador